Tribunal: TJDFT
Processo: 0741856-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741856-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE UMBERTO DE SOUZA, LEONE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 19872185. Pág. 15) proferida pelo Ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal n. 0023718-58.2013.8.07.0015, que indeferiu o pedido de inclusão do Espólio de LEONE DE SOUZA no polo passivo da demanda. Eis o conteúdo da r. decisão agravada, verbis: Se não há notícia de inventário em curso ou encerrado, o exequente deve promover a abertura do inventário, na forma do art. 616, VI, do CPC. Após cumprida tal providência, o credor deverá aguardar a designação de um inventariante. Nesse sentido, oportuno conferir os seguintes acórdãos do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO HERDEIROS DE EXECUTADA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA.1. O falecimento da executada não autoriza a inclusão de seus herdeiros no polo passivo da execução, exceto se já finalizado o inventário. 2. Os herdeiros não respondem, em nome próprio, por dívida deixada pelo de cujus, até a efetiva partilha da herança. 3. Pendente de partilha os bens da executada falecida, necessário a abertura de inventário, sendo possível seu ajuizamento por iniciativa do credor do autor da herança.4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.892562, 20150020173637AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/09/2015, Publicado no DJE: 14/09/2015. Pág.: 559) . O agravante, DISTRITO FEDERAL, afirma que ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de JOSÉ UMBERTO DE SOUZA e LEONE DE SOUZA. Diz que, depois da citação do executado Leone de Souza, este faleceu em 26/03/2015, razão pela qual juntou a respectiva certidão de óbito, bem como requereu a substituição da parte executada pelo Espolio de Leone de Souza, indicando a viúva e os herdeiros como representantes do Espólio. Advoga a tese de que a execução fiscal pode ser promovida contra o Espolio, não sendo necessário que a Fazenda Pública promova a abertura de inventário, uma vez que a cobrança do crédito exequendo não é sujeita a inventário. Cita precedentes. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja dado prosseguimento a execução fiscal, a fim de que o Espólio seja intimado na pessoa da viúva e dos sucessores do devedor originário, independentemente da abertura de inventário. Dispensado o preparo em razão da isenção legal do ente federativo. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator